Tribunal: STF
Processo: RE 1478365
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (Doc. 41, fls. 8-9):



    “CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DO STJ (REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA) E STF (REPERCUSSÃO GERAL). RECURSO DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. 



    1 - O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE nº 631.240/MG, resolvido nos termos do artigo 543-B do CPC/73, assentou o entendimento de que a exigência de prévio requerimento administrativo a ser formulado perante o INSS antes do ajuizamento de demanda previdenciária não viola a garantia constitucional da inafastabilidade da jurisdição (CR/88, art. 5º, XXXV). Ressalvou-se, contudo, a possibilidade de formulação direta do pedido perante o Poder Judiciário quando se cuidar de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, ou ainda, quando notório e reiterado o entendimento do INSS em desfavor da pretensão do segurado. 



    2 - Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça revisitou sua jurisprudência de modo a perfilhar o posicionamento adotado pela Suprema Corte, o que se deu quando do julgamento do RESP nº 1.369.834/SP, resolvido nos termos do artigo 543-C do CPC/73. 



    3 - Verifica-se que na data do ajuizamento da demanda não se encontrava caracterizada a mora administrativa, considerado o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias previsto no artigo 41-A, § 5º, da Lei n.º 8.213/91, norma especial em relação ao artigo 49 da Lei n.º 9.784/99, razão pela qual não configurado o interesse processual, nos estritos termos da tese firma pela Corte Suprema.



    4 - Importante ressaltar que a posterior conclusão do procedimento administrativo, com o indeferimento do benefício, e a apresentação de contestação ao feito, por força da intimação para contrarrazões, não infirmam a ausência de interesse processual no caso concreto, haja vista que sua análise se dá no momento do ajuizamento, sob pena de vulneração da tese firmada no leading case, por meio de aplicação oblíqua, também para feitos ajuizados após 10.11.2014, das regras de transição previstas especificamente para os ajuizamentos ocorridos anteriormente ao julgamento da Corte Suprema 



    5 - Majoração dos honorários advocatícios nos termos do artigo 85, §11, CPC, respeitados os limites dos §§2º e 3º do mesmo artigo. 



    6 - Apelação da parte autora desprovida”.



    No RE (Doc. 45), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, JOSÉ ANTONIO VIEIRA alega violação aos arts. 5º, LXXVIII; 37, caput; e 201, §§1º a 9º, da CF/1988; à tese fixada no Tema 350 da repercussão geral; bem como aos princípios da fungibilidade, celeridade e economia processual, pois o acórdão recorrido manteve sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, ao fundamento de que após o protocolo do requerimento administrativo de benefício previdenciário, o recorrente teria aguardado apenas o prazo de 30 dias para a propositura da ação.



    Aduz que, diferentemente do entendimento firmado nas instâncias de origem, “não houve violação ao prévio requerimento administrativo, tendo em vista que este fora protocolizado em 08/11/2019, e considerando que devidamente aguardado o prazo de 30 dias para análise, assegurado pelo artigo 49, da Lei nº 9.784/99” (Doc. 45, fl. 5).



    Ressalta que “a contradição reside no prazo estipulado pela lei, para que o INSS analise os requerimentos postos sob sua guarda. No entanto, mesmo que tratássemos do prazo de 45 dias, a jurisprudência consolidada deste Pretório Excelso, por seu turno, entende que tais requisitos são considerados fungíveis, de modo que não há que se falar em ausência de interesse processual, por uma diferença de meros 15 (quinze) dias” (Doc. 45, fl. 7).



    Argumenta que é “inconcebível que por uma divergência de 15 dias, seria crível a extinção da ação sem resolução de mérito, ademais quando se tem em vista que a análise do sobredito requerimento somente fora concluída transpassados 05 meses da data de entrada do requerimento” (Doc. 45, fl. 8).



    O Tribunal de origem admitiu o RE ao fundamento de que há divergência entre o acórdão recorrido e a jurisprudência desta CORTE (Doc. 47, fl. 3).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 45, fl. 3):



    “O artigo 1.030, inciso I, da Lei nº 13.105/15, estabelece que a Suprema Corte não apreciará – sequer será admitido pelo Presidente do Tribunal recorrido – o recurso extraordinário quando a questão versada não oferecer repercussão geral. 



    É de bom alvitre destacar o fato de que este requisito de admissibilidade surgiu através da Emenda Constitucional nº 45, de 30 de dezembro de 2004, notadamente regulado pela Lei nº 13.105/15. 



    Assim, cumpre ao recorrente, por determinação legal, arguir em sede de preliminar a repercussão geral da matéria constitucional suscitada, sob pena de não conhecimento do recurso. 



    O conceito da repercussão geral, deste modo, caracteriza-se pela existência de relevante ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapasse os interesses subjetivos das partes: é transcendente. 



    Por derradeiro, a finalidade da preliminar de repercussão geral da matéria constitucional suscitada no recurso extraordinário é firmar o papel do STF como corte constitucional e não como instância meramente recursal – permitir que analise questões relevantes – e dar ensejo para que se manifeste uma única vez sobre matéria idêntica. 



    Neste norte, necessário se faz demonstrar e salientar ao excelso Tribunal que a matéria possui repercussão geral, nos termos do art. 1.035 da Lei nº 13.105/15. 



    Em tal hipótese, há centenas ou milhares, não se sabe o número exato de segurados, em igual situação ao do recorrente, que fazem jus às garantias fundamentais. 



    Desta forma, resta preenchido também este requisito de admissibilidade do recurso, isto é, a repercussão geral através da existência de questão eminentemente relevante. 



    Não há, inclusive, como haver entendimento contrário, pois a decisão tomada pela Corte Suprema certamente irá refletir em diversos casos. Ressalta-se, portanto, que a repercussão geral está demonstrada e amplamente comprovada através do ponto de vista social e jurídico. Resta, destarte, evidentemente demonstrado, caracterizado e comprovado a existência da repercussão geral, razão pela qual deverá ser recebido o presente recurso extraordinário, notadamente pelo fato da tese jurídica ultrapassar o interesse subjetivo do recorrente, tendo em vista que o julgamento irá repercutir em diversas demandas judiciais.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no caso concreto, trata-se de demanda visando à concessão de benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, a qual foi extinta, sem julgamento do mérito, ao fundamento de que embora tenha sido protocolado o prévio requerimento administrativo (8/11/2019), o ajuizamento da ação não observou o prazo legal de 45 dias para a resposta da autarquia previsto no art. 41-A da Lei 8.213/1991.



    Assim, tem-se que o cerne da questão reside em saber se o prévio requerimento administrativo formulado pelo recorrente é suficiente para configurar ou não o seu interesse de agir. Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 41, fl. 3):



    “Discute-se o interesse processual para obtenção de benefício de aposentadoria por tempo de contribuição. 



    (…)



    É bem verdade que, nos casos de requerimento de benefício previdenciário, as máximas de experiência têm demonstrado que o Instituto Securitário, por vezes, ao se negar a protocolizar os pedidos, sob o fundamento de ausência de direito ou de insuficiência de documentos, fere o direito de petição aos órgãos públicos (art. 5º, XXXIV, "a", CF e art. 105 da Lei 8.213/91). Mas, não é menos verdade que, via de regra, os pedidos são rapidamente analisados, cumprindo o INSS com o seu dever institucional. Por isso, penso que seria correto determinar a comprovação do prévio requerimento na via administrativa, pois incumbe ao INSS analisar, prima facie, os pleitos de natureza previdenciária, e não ao Poder Judiciário, o qual deve agir quando a pretensão do segurado for resistida ou na ausência de decisão por parte da Autarquia, legitimando o interessado ao exercício da actio. 



    Aceitar que o Juiz, investido na função estatal de dirimir conflitos, substitua o INSS em seu múnus administrativo, significa permitir seja violado o princípio constitucional da separação dos poderes, insculpido no art. 2º da Lex Major, pois, embora os mesmos sejam harmônicos, são, igualmente, independentes, devendo cada qual zelar por sua função típica que o ordenamento constitucional lhes outorgou. 



    Tanto isso é verdade, que o próprio legislador, quando da edição da Lei nº 8.213/91, concedeu à autoridade administrativa, em seu art. 41, § 6º, o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para efetuar o pagamento da primeira renda mensal do benefício, após a apresentação da documentação necessária por parte do segurado. Na ausência de apreciação por parte da Autarquia ou se o pleito for indeferido, aí sim, surgirá o interesse de agir, condição necessária à propositura de ação judicial.



    (…)



    O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE nº 631.240/MG, resolvido nos termos do artigo 543-B do CPC/73, assentou o entendimento de que a exigência de prévio requerimento administrativo a ser formulado perante o INSS antes do ajuizamento de demanda previdenciária não viola a garantia constitucional da inafastabilidade da jurisdição (CR/88, art. 5º, XXXV). Ressalvou-se, contudo, a possibilidade de formulação direta do pedido perante o Poder Judiciário quando se cuidar de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, ou ainda, quando notório e reiterado o entendimento do INSS em desfavor da pretensão do segurado. 



    (...)



    No caso em exame, tem-se demanda ajuizada em 10.12.2019, visando à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição a partir do requerimento administrativo, protocolado em 08.11.2019. 



    Verifica-se, portanto, que na data do ajuizamento da demanda não se encontrava caracterizada a mora administrativa, considerado o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias previsto no artigo 41-A, § 5º, da Lei n.º 8.213/91, norma especial em relação ao artigo 49 da Lei n.º 9.784/99, razão pela qual não configurado o interesse processual, nos estritos termos da tese firma pela Corte Suprema.”



    Por sua vez, o recorrente limita-se a afirmar que tem interesse de agir, argumentando, para tanto, que o prazo para a resposta do requerimento administrativo é aquele previsto no art. 49 da Lei 9.784/1999, nada dizendo a respeito do entendimento formulado no acórdão recorrido, no sentido de que, tratando-se de norma especial, deve ser aplicado ao caso o art. 41-A, §5º, da Lei 8.213/1991, o qual prevê o prazo de 45 dias. Assim, na hipótese, incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto por si só a sustentar o julgado.



    Por fim, no que diz respeito à observância do prazo de 45 dias previsto na Lei 8.213/1991, adotado no acórdão recorrido como fundamento para negar o interesse de agir do ora recorrente, o ilustre Ministro ROBERTO BARROSO, Relator do RE 631.240-RG (Tema 350), assim se manifestou:



     “15. A concessão dos benefícios previdenciários em geral ocorre a partir de provocação do administrado, isto é, depende essencialmente de uma postura ativa do interessado em obter o benefício. Eventual demora não inibe a produção de efeitos financeiros imediatos, já que a data do requerimento está diretamente relacionada à data de início de vários benefícios, como se vê dos arts. 43, § 1º; 49; 54; 57, § 2º; 60, § 1º; 74; e 80, todos da Lei nº 8.213/1991. A mesma regra vale para o benefício assistencial (Lei nº 8.742/1993, art. 37). 



    16. Assim, se a concessão de um direito depende de requerimento, não se pode falar em lesão ou ameaça a tal direito antes mesmo da formulação do pedido administrativo. O prévio requerimento de concessão, assim, é pressuposto para que se possa acionar legitimamente o Poder Judiciário. Eventual lesão a direito decorrerá, por exemplo, da efetiva análise e indeferimento total ou parcial do pedido, ou, ainda, da excessiva demora em sua apreciação (isto é, quando excedido o prazo de 45 dias previsto no art. 41-A, § 5º, da Lei nº 8.213/1991). Esta, aliás, é a regra geral prevista no Enunciado 77 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais Federais – FONAJEF (“O ajuizamento da ação de concessão de benefício da seguridade social reclama prévio requerimento administrativo”).



    O acórdão recorrido decidiu em consonância com a jurisprudência desta CORTE, devendo, portanto, ser mantido.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de março de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente